Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0715594-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: C.D.M DE MOURA LTDA, CAMILA DRIELE MAGALHAES DE MOURA, BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SIMONE TEIXEIRA DO NASCIMENTO MATOS DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado por C.D.M DE MOURA LTDA e CAMILA DRIELE MAGALHAES DE MOURA, uma vez que as recorrentes, embora intimadas, não comprovaram a condição de hipossuficiência. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital